Tribunal: TJDFT
Processo: 0741228-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.Conforme estabelecido no novo Código de ritos, o parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10% (dez) e 20% (vinte) sobre a condenação, o proveito econômico ou não sendo possível mensurá-lo desde logo, sobre o valor da causa.
2.No caso em tela, o Juízo de origem determinou os honorários “Custas e honorários pela ré, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação”.
3.Dessa forma, o arbitramento ficou dentro do parâmetro normativo, uma vez que foi observada a gradação do preceito processual, porque a verba honorária não pode ser por proveito econômico, quando possível mensurar a condenação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.